Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-91.2021.8.11.0005
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000864-91.2021.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000864-91.2021.8.11.0005

AGRAVANTE: FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –AÇÃO DE COBRANÇA FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – LEGITIMIDADE EX
TRAORDINÁRIA
SUBSIDIÁRIA –EXIS
TÊNCIA DE SINDICATO NA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu ação de cobrança de contribuição sindical sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Saber se a Federação possui legitimidade ativa para cobrar contribuição sindical de servidores públicos municipais de Diamantino-MT quando existe sindicato local regularmente constituído e ativo na mesma base territorial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece às federações legitimidade subsidiária para atuar extraordinariamente em substituição processual dos integrantes da categoria na defesa dos seus interesses, desde que ausente o respectivo sindicato na circunscrição territorial.

4. Restou comprovado nos autos que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Diamantino detém registro ativo no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, possuindo competência legal e estatutária para representar a categoria dos servidores municipais naquela localidade.

5. A existência de sindicato local regularmente constituído na base territorial afasta a legitimidade subsidiária da federação para cobrança da contribuição sindical, conforme interpretação sistemática do artigo oitavo, inciso II, da Constituição Federal e dos artigos quinhentos e oitenta e nove a quinhentos e noventa e um da Consolidação das Leis do Trabalho.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "
A federação sindical não possui legitimidade ativa para cobrar contribuição sindical de servidores públicos quando existe sindicato regularmente constituído e ativo na mesma base territorial, uma vez que sua legitimidade é subsidiária e somente se configura na ausência de entidade sindical representativa da circunscrição territorial
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, II; CLT, arts. 589 a 591; CPC/2015, art. 485, VI; CPC/2015, art. 1.021, parágrafo 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.404.083/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/9/2018; STJ, EDcl na Pet 7.939/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 18/4/2013.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000864-91.2021.8.11.0005

AGRAVANTE: FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Agravo Interno interposto pela
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
(id. 30548893)em
face da
decisão monocrática proferida por esta Relatora no id.303874871
,
que negou provimento ao recurso de apelação
por ela interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino /MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
Município de Diamantino
,reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante para propositura da presente demanda e, por conseguinte, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 286480860).

Em suas razões recursais (id. 286480860) a Federação Agravante defende, que
tem legitimidade para receber o percentual de 15% (quinze por cento) de um dia trabalhado do mês de março de cada servidor estatuário e celetista pertencente a categoria representada pela Federação, independentemente de Filiação ou não, nos termos do partilhamento disciplinado pelo artigo 589 da CLT
.

Argumenta que,
representa todos os servidores públicos civis dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado de Mato Grosso e dos poderes executivo e legislativo do município em questão, tendo base em todo o território do Estado de Mato Grosso e sua sede na cidade de Cuiabá-Mt
.

Afirma que,
na condição de entidade arrecadadora da contribuição sindical, possui legitimidade para cobrá-la e, por conseguinte, em receber a contribuição sindical
.

Requer o provimento do presente recurso, no sentido de julgar procedente o pedido de primeiro grau, para condenar a parte apelada ao pagamento do percentual de 15% (quinze por cento) de um dia trabalhado do mês de março de cada servidor estatutário e celetista pertencente a categoria representada pela Federação, nos termos do artigo 589 da CLT, reconhecendo-a como parte legítima para o recebimento das contribuições sindicais dos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011.

Consta movimento nos autos atestando o decurso do prazo legal em 23/09/2025, sem que o Agravado apresentasse contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Contrarrazões intempestiva ao id. 323205386.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000864-91.2021.8.11.0005

AGRAVANTE: FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pela parte autora,
FESSP/MT – Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
, em face da
decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a
sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a
ilegitimidade ativa da federação
para propor ação de cobrança de contribuição sindical contra o Município de Diamantino.
Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

A
decisão monocrática
está em consonância com a jurisprudência consolidada e a interpretação dos dispositivos legais aplicáveis, conforme expresso no
art. 8º, II, da Constituição Federal
e os
arts. 589 a 591 da CLT
, que claramente estipulam a distribuição da contribuição sindical entre as
entidades sindicais
de
grau superior
e
sindicatos locais
, com a
substituição processual da federação
sendo permitida apenas na ausência de
entidade sindical
representativa da base territorial.

Isso porque, conforme destacado na decisão agravada,
q
uanto à legitimidade das Federações para pleitear a cobrança da contribuição sindical compulsória,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiçareconhece às entidades sindicais de grau superior (federações) legitimidade subsidiária para atuar extraordinariamente em substituição processual dos integrantes da categoria na defesa dos seus interesses, desde que ausente o respectivo sindicato na circunscrição territorial
.

Com efeito, conforme bem demonstrado nos autos, o
SISPUMD/MT – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Diamantino/MT
detém
registro ativo
no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES), com
publicação no DOU em 01/08/1991
, e possui competência legal e estatutária para representar a categoria dos servidores municipais naquela localidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA SUBSIDIÁRIA. FEDERAÇÃO. DEFESA DOS INTERESSES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. AUSÊNCIA DE ENTIDADE SINDICAL DA CATEGORIA NA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXAME.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).

2. A Primeira Seção desta Corte
reconhece às entidades sindicais de grau superior (federações) legitimidade subsidiária para atuar extraordinariamente em substituição processual dos integrantes da categoria na defesa dos seus interesses, desde que ausente o respectivo sindicato na circunscrição territorial
. Precedente: EDcl na Pet 7.939/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 18/04/2013.

3. Hipótese em que a verificação da legitimidade da federação depende da apreciação, pelas instâncias ordinárias, dos elementos probatórios relativos à existência de entidade sindical com atuação na circunscrição territorial do município.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1404083 RN 2013/0310985-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/8/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/9/2018). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA SUBSIDIÁRIA – EXISTÊNCIA DE SINDICATO NA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS ACERCA DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO – ART. 605 DA CLT – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO SINDICAL - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÔNUS QUE COMPETE AO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme precedente do STJ, as entidades sindicais de grau superior (federações) possuem legitimidade subsidiária para atuar extraordinariamente em substituição processual dos integrantes da categoria na defesa dos seus interesses, desde que ausente o respectivo sindicato na circunscrição territorial.

2. Para a cobrança da contribuição sindical exige-se a comprovação do cumprimento ao que determina o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, de que as entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante três (3 dias, nos jornais de maior circulação local e até dez (10 dias da data fixada para depósito bancário).

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto tal nulidade somente se caracteriza quando há indeferimento de produção de prova que possibilitaria à parte a comprovação de suas alegações, vindo a prejudicá-la em seu objetivo processual, situação não evidenciada na espécie, na medida em que segundo a inteligência do art. 373 do CPC incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

(N.U 1000353-58.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/8/2024, Publicado no DJE 30/8/2024) [Destaquei]

Na hipótese dos autos,
restou evidenciada a existência de Sindicato dos Servidores Públicos de Diamantino/MT –
SITSPUMD
(id. 286480383 - Pág. 222)
, de forma que, por deter a Federação Agravante legitimidade subsidiária para atuar extraordinariamente em substituição processual dos integrantes da categoria na defesa dos seus interesses, não há que se falar no recebimento da contribuição sindical dos servidores públicos municipais de Diamantino/MT mediante a via eleita.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão monocrática
.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025